Tribunal: TCU
Processo: 011.320/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6904/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.320/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Baltazar Juraszek (XXX.376.879-XX); Claudiane de Jesus Pereira (XXX.914.208-XX); Daniel Luis Rodrigues (XXX.663.860-XX); Edio Puntel (XXX.738.969-XX); Elgarton Gilnei Petry (XXX.876.669-XX); Iara Janete Uhlmann (XXX.387.879-XX); Jasmine Nunes (XXX.331.149-XX); Maria Dejanir Leopoldo Grassi (XXX.350.139-XX); Rafael Lima de Farias (XXX.996.440-XX); Sanderson Kaue de Oliveira Dias de Souza (XXX.946.749-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.